Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-46.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AFASTANDO CULPA PROFISSIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I – Caso em exame. Ação indenizatória proposta pela mãe e irmã de paciente falecida, imputando aos médicos e à operadora de saúde falha no diagnóstico de HIV/SIDA e na condução terapêutica, pleiteando danos morais,

Ementa:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO AFASTANDO CULPA PROFISSIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I – Caso em exame. Ação indenizatória proposta pela mãe e irmã de paciente falecida, imputando aos médicos e à operadora de saúde falha no diagnóstico de HIV/SIDA e na condução terapêutica, pleiteando danos morais, materiais e pensão. Sentença de improcedência, com reconhecimento da inexistência de culpa médica e ausência de nexo causal entre os atendimentos prestados e o óbito. Apelação das autoras.
II – Questão em discussão. Controvérsia acerca da existência de erro médico, consistente em suposta negligência, imperícia e inadequação do acompanhamento clínico, bem como alegado vício de fundamentação da sentença. Debate sobre eventual responsabilidade objetiva e solidária da operadora de saúde.
III – Razões de decidir. Laudo pericial oficial, elaborado por médica especialista, afastou de modo categórico a existência de falha técnica, negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais, concluindo também pela inexistência de nexo causal entre os atendimentos e o óbito. Queixas clínicas inicialmente inespecíficas, sem elementos objetivos que justificassem investigação para HIV, sobretudo diante da ausência de informação da paciente sobre fatores de risco até a internação final. Fundamentação da sentença considerada suficiente, nos termos do art. 489 do CPC.
IV – Mantida integralmente a sentença de improcedência. Tese: inexistindo prova de culpa médica e ausente o nexo causal, afasta-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §4o, do CDC e art. 951 do CC; laudo pericial conclusivo prevalece sobre alegações genéricas das partes.
Recurso não provido.